Tribunal: STF
Processo: RE 1246363
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DA MORA – FAZENDA PÚBLICA – CONDENAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – ACÓRDÃO PUBLICADO – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, determinou a incidência de quinquênio sobre os proventos integrais dos inativos, vedado o efeito cascata. Assentou como início da atualização monetária a data em que deveriam ter sido pagas as diferenças salariais, acrescidas de juros moratórios desde a citação. No extraordinário, o recorrente alega violado o artigo 97 da Constituição Federal. Sustenta ter havido declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário em desacordo com a jurisprudência do Tribunal. Alude a precedentes do Supremo.
    2. De início, quanto à evocação do artigo 97 da Lei Fundamental, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto. No tocante à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, percebe-se o equívoco da recorrente, de vez que o Colegiado de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. 
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso dos autores, para determinar a incidência do quinquênio sobre os vencimentos integrais dos autores inativos, vedado o "efeito cascata" (incidência sobre o próprio adicional por tempo de serviço e sexta parte). Arcará, ainda, a ré com o pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal, corrigidas desde a época em que eram e deveriam ter sido pagas e acrescida de juros de mora, desde a citação, e correção monetária (a partir da data em que cada parcela se tornou devida) de acordo com a Lei nº 9.494/97, art. 1º F, com redação da Lei 11.960/09, desde sua vigência até 25/03/2015, aplicando-se, após, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora. Arcará, também, com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como a verba honorária que fixo em R$ 1.500,00, corrigidos a partir desta data, nos termos do artigo 20, § 4º do CPC. 
    Oportunizada a retratação, o Colegiado de origem proferiu acórdão assentando a consonância do decidido com a jurisprudência do Supremo. Colho o seguinte trecho da decisão:
    Como se observa, o v. acórdão está em consonância com o acima mencionado quanto à forma de atualização e dos juros moratórios (aplicação integral do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09). 
    Mesmo se pode dizer em relação a correção monetária, que manteve a correção pela TR (critério da lei 11.960/09) até 03/2015, aplicando-se após o IPCA-E. Neste sentido, o voto do Relator do Tema 810, Min. Luiz Fux. 
    3. Note-se que eventual alteração, aplicando a correção integralmente pelo IPCA-E implicaria em "reformatio in pejus", pois agravaria a situação da Fazenda, que interpôs o recurso extraordinário. 
    O acórdão recorrido está em consonância com o decidido pelo Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 870.947/SE, relatado pelo ministro Luiz Fux, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, sem modulação de efeitos, a inconstitucionalidade parcial do artigo 1º-F da Lei nº 9494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Concluiu que o índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública será o decorrente da variação de preços da economia, evitando-se enriquecimento sem causa do Estado-devedor. No tocante aos juros da mora, proclamou, se de natureza tributária a condenação, a pertinência do mesmo parâmetro utilizado pelo Estado relativamente à dívida ativa, declarando a valia constitucional do referido dispositivo na parte concernente aos juros, quando envolvida relação diversa da tributária.
    No caso, faz-se em jogo controvérsia estranha ao campo tributário. O pronunciamento está em consonância com a óptica revelada no paradigma, submetido ao regime da repercussão maior.
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator